Tribunal: STF
Processo: RHC 254670
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO 
SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA APLICAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES. CONTUMÁCIA DELITIVA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECURSO ORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Márcio Miguel contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em sessão virtual de 13.2.2025 
a 19.2.2025, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 953.805/MG.



O caso



    2. Consta do processo que, em 15.3.2023, o Ministério Público de Minas Gerais denunciou o recorrente e corréu como incursos no inc. IV do § 4º do art. 155 do Código Penal, por terem “subtra[ído], para si, coisa alheia móvel, representada por 04 (quatro) canos de PVC de 06 metros, de propriedade de Emerson Andrade Almeida”, no Município de Juiz de Fora/MG. Informa que o recorrente foi localizado pela polícia com os produtos furtados e confessou o crime (e-doc. 5).



    3. Em 16.10.2024, o juízo da Quarta Vara Criminal da comarca de Juiz de Fora/MG absolveu o corréu e condenou o recorrente à pena de um ano, quatro meses e dez dias de reclusão e quatorze dias-multa, em regime fechado, pela prática do delito previsto no caput do art. 155 do Código Penal (furto).



    4. Contra essa sentença, foram interpostas apelações, tendo o Tribunal de Justiça de Minas Gerais negado provimento ao recurso da acusação e dado parcial provimento ao recurso do paciente. Esta a ementa do acórdão:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO DO CORRÉU. INVIABILIDADE. RECURSO DA DEFESA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO. RECONHECIMENTO. REGIME PRISIONAL. ALTERAÇÃO. NÃO CABIMENTO.



    1. Não havendo provas contundentes de que o crime de furto tenha sido praticado em conluio com o corréu, a absolvição deste deve ser mantida.



    2. A prática do delito de furto por agente portador de maus antecedentes e reincidente, evidencia a maior reprovabilidade do comportamento, o que inviabiliza o reconhecimento da atipicidade material do crime, pelo princípio da insignificância.



    3. Se o réu confessou o crime praticado, faz jus à atenuante da confissão.



    4. A multiplicidade de condenações justifica a imposição do regime prisional mais gravoso” (fl. 25, e-doc. 17).



    5. Objetivando a aplicação do princípio da insignificância e a absolvição do paciente, a Defensoria Pública de Minas Gerais impetrou, em favor do recorrente, o Habeas Corpus n. 953.805/MG no Superior Tribunal de Justiça, indeferido, liminarmente, pelo Ministro Herman Benjamin, no exercício da Presidência daquele Superior Tribunal.



    Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, desprovido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em acórdão com a seguinte ementa: 



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência desta Corte que indeferiu liminarmente habeas corpus impetrado em favor do agravante, visando à aplicação do princípio da insignificância e ao reconhecimento da atipicidade material da conduta em razão do valor ínfimo do bem furtado.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o princípio da insignificância pode ser aplicado em caso de furto de pequeno valor, considerando a reincidência específica e a habitualidade delitiva do acusado.



    III. Razões de decidir



    3. O princípio da insignificância não se aplica em casos de reiteração delitiva, salvo em circunstâncias excepcionais, o que não se verifica no presente caso, dado o histórico de reincidência do agravante.



    4. A reincidência específica do agravante demonstra habitualidade delitiva, afastando a possibilidade de aplicação do princípio da bagatela.



    5. A restituição do bem subtraído à vítima não afasta a consumação do delito nem permite a aplicação do princípio da insignificância.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo desprovido. Tese de julgamento: ‘1. O princípio da insignificância não se aplica em casos de reiteração delitiva. 2. A reincidência específica afasta a possibilidade de aplicação do princípio da bagatela. 3. A restituição do bem subtraído não afasta a consumação do delito nem permite a aplicação do princípio da insignificância’” (e-doc. 60).



    6. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente expõe que, na espécie vertente, “se trata de furto simples de 4 canos de PVC de 6 metros que, conforme laudo de avaliação juntado aos autos, possuem o valor de R$ 70,00 (setenta reais), valor equivalente a, aproximadamente, 5,3% do salário mínimo vigente à época dos fatos, porcentagem consideravelmente inferior ao patamar de 10%” (fl. 5, e-doc. 70).



    Assevera que “o delito cometido pelo agravante se encontra sob a incidência do princípio da insignificância, sendo que o valor do bem furtado é irrelevante para a máquina estatal, de modo que não há lesão ao bem jurídico tutelado e a conduta do agente não é passível de ser regida pelo Direito Penal” 
(fl. 6, e-doc. 70).



    Ressalta que “tanto a reincidência quanto os maus antecedentes são elementos estranhos à tipicidade sendo tão somente circunstâncias que afetam a individualização da pena, o contrário do princípio da insignificância que exclui a tipicidade material da conduta. Em outros termos, a análise que deve ser feita no caso prático consiste em verificar se o fato tem ou não relevância para o Direito Penal, sob o prisma dos princípios da fragmentariedade e da intervenção mínima” (fl. 7, e-doc. 50).



    Defende que “nem mesmo a reiteração delitiva é hábil para afastar a incidência do Princípio da Insignificância, pois se julga o fato delitivo, não o seu agente” (fl. 7, e-doc. 50).



    Pede o “conhecimento e provimento do presente recurso ordinário em habeas corpus para, reformando-se o v. acórdão combatido, assegurar a vigência do artigo 155 do Código Penal, com absolvição do paciente por atipicidade de sua conduta” (fl. 11, e-doc. 50).



    O Ministério Público de Minas Gerais apresenta contrarrazões e pede o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 84).



    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não provimento do recurso:



    “Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Direito Penal e Processo Penal. Furto. Condenação confirmada pelo Tribunal de Justiça local. Pleito absolutório fundamentado no reconhecimento do princípio da insignificância. Habeas corpus liminarmente indeferido. Agravo regimental não provido. Princípio da insignificância. Impossibilidade. Multirreincidência específica e maus antecedentes. Fundamentação idônea. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pelo não provimento do recurso” (e-doc. 95).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O presente recurso não pode ter seguimento válido neste Supremo Tribunal.



    8. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a absolvição do recorrente da prática do crime de furto com a aplicação do princípio da insignificância.



    9. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no julgamento da Apelação n. 1.0000.24.306765-9/001, analisou o pedido de absolvição do paciente e assentou que “não há como aplicar o princípio da insignificância no caso em análise, pois não preenchidos os requisitos da mínima ofensividade e reprovabilidade do comportamento do agente, devendo ser mantido o decreto condenatório”. Confiram-se trechos do voto condutor:



    “Sustenta a i. Defesa a absolvição do apelante, por atipicidade da conduta, em virtude do princípio da insignificância.



    Contudo, razão não lhe assiste.



    Vale registrar, inicialmente, que a materialidade e a autoria delitiva encontram-se devidamente comprovadas nos autos, pela robusta prova testemunhal colhida, não se insurgindo a Defesa, pelo que deixo de tecer maiores considerações quanto a tais aspectos.



    O princípio da insignificância só deve aplicado em situações especiais, levando-se em consideração o grau de reprovação da conduta, a ínfima lesão ao bem jurídico tutelado e as condições do autor do delito.



    Independentemente do valor da res furtiva, o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando demonstrado ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas, o que não se evidencia na hipótese, visto que o acusado é reincidente na prática de crime patrimonial. Ao que se infere da certidão de antecedentes de fls. 467/476, Márcio ostenta oito condenações anteriores definitivas por crimes de furto, o que demonstra sua propensão delitiva.



    Daí porque não preenche o requisito consistente no reduzidíssimo grau de reprovabilidade de sua conduta.



    (...)



    O fato de o bem subtraído ter sido restituído à vítima não afasta, por si só, a tipicidade da conduta e tampouco permite a aplicação do princípio da insignificância” (fls. 30-31, e-doc. 17).



    10. No acórdão objeto deste recurso, no Habeas Corpus 
n. 953.805/MG, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental, assentando presentes a múltipla reincidência e os maus antecedentes, o que impediu o reconhecimento da atipicidade material do fato. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento pelo qual negado provimento no agravo regimental no habeas corpus n. 953.805/MG:



    “(...) O ‘princípio da insignificância – que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal – tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material. [...] Tal postulado – que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, 
(b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada – apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público.’ (HC n. 84.412-0/SP, STF, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, DJU 19.11.2004.)



    O instituto baseia-se na necessidade de lesão jurídica expressiva para a incidência do Direito Penal, afastando a tipicidade do delito em certas hipóteses em que, apesar de típica a conduta, é o dano juridicamente irrelevante.



    Esta Quinta Turma reconhece, ainda, que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando demonstrado ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas.



    Na hipótese, extrai-se dos autos que o paciente é reincidente específico, o que denota sua habitualidade delitiva e afasta, por consectário, a incidência do princípio da bagatela” (e-doc. 61).



    11. Na espécie, foi afastada a incidência do princípio da insignificância pela circunstância de ter sido o paciente condenado pelo crime de furto oito vezes.



     



    12. A reprovabilidade da conduta que impede o imediato trancamento da ação foi analisada tendo-se concluído que, com base na legislação de regência, a conduta do paciente não pode ser tida como procedimento isolado. Somente se admite o resultado buscado – trancamento da ação penal e absolvição por atipicidade material – nos casos em que o comportamento, embora formalmente ilícito, seja insignificante jurídica e socialmente. No caso em apreço, o paciente foi condenado de forma definitiva outras oito vezes por delito de igual natureza (furto) em outros cenários fáticos, não podendo, então, 
o Estado-juiz deixar de avaliar tais elementos para levar a efeito a sua função de processar, julgar e concluir o que for necessário para que o respeito ao direito se imponha na sociedade e no Estado.



     



    13. No julgamento dos Habeas Corpus ns. 123.108, 123.533 e 123.734, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, julgados em 3.8.2015, este Supremo Tribunal assentou que “a aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (‘conglobante’), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados”.



     



    Este Supremo Tribunal Federal tem afastado a incidência do princípio da insignificância quando constatada a contumácia delitiva do agente:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA DE FURTO. REINCIDÊNCIA. ANTECEDENTES NEGATIVOS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA SUA APLICAÇÃO. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL ABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 220.079-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.11.2022).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. 
PACIENTE MULTIRREINCIDENTE. CARACTERIZADA 
A REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE DO PLEITO ABSOLUTÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO. 1. É aplicável o princípio da insignificância no sistema penal brasileiro desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: 
‘a) a mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada’ (HC 84.412, ministro Celso de Mello). 2. Na presença desses quatro vetores, o princípio da insignificância incidirá para afastar, no plano material, a própria tipicidade da conduta diante da ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. 3. A insignificância, princípio que afasta a tipicidade da conduta, especialmente nos crimes patrimoniais, não deve ser tida como regra geral, a se observar unicamente o valor da coisa objeto do delito. Deve ser aplicada, segundo penso, apenas quando estiver demonstrado nos autos a presença cumulativa dos quatro vetores objetivos que venho de referir. 4. A contumácia ou reiteração delitiva, a multirreincidência, a reincidência específica são exemplos de elementos aptos a indicar a reprovabilidade do comportamento, fator hábil a afastar a aplicação do princípio da insignificância. (...) 6. As circunstâncias do delito 
(o concurso de agentes e a vulnerabilidade da vítima, no caso) e a multirreincidência específica do agravante têm o condão de afastar 
a caracterização do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, o que impede o pretendido reconhecimento da atipicidade da conduta, a aplicação do princípio da insignificância e, em consequência, o pleito absolutório. (...) 8. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 198.550-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.12.2021). 



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO NA MODALIDADE TENTADA. ARTIGO 155 C/C ARTIGO 14, II, DO CÓDIGO PENAL. REITERAÇÃO DELITIVA. INSUSCETIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e(d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. O princípio da bagatela é afastado quando comprovada a contumácia na prática delitiva. Precedentes: HC 147.215-AgR, Segunda Turma, rel. min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2018;HC 142.374-AgR, Primeira Turma, rel. min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/4/2018. 3. In casu, o recorrente foi condenado, pelo juízo natural, à pena de 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 155 c/c artigo 14, II, do Código Penal. (…) 7. Agravo Regimental desprovido” (HC 
n. 171.536-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3.9.2019).



    14. Mesmo praticando crimes de pequena monta, o criminoso contumaz não pode ser tratado pelo sistema penal como se tivesse tido condutas irrelevantes, pois crimes considerados ínfimos, quando analisados isoladamente, mas relevantes, quando em conjunto, seriam transformados pelo infrator em ilícito meio de vida.



     



    O princípio da insignificância não foi formulado para resguardar e legitimar constantes condutas social e juridicamente desvirtuadas, mas para impedir que desvios de conduta de mínima ofensividade, considerados isoladamente, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo insignificantes, quando constantes, devido à reprovabilidade, perdem a condição de configurar bagatela, devendo submeter-se ao direito penal.



     



    A reiteração delitiva comprovada do paciente, que parece não se deixar tocar pelos valores do cumprimento de leis – o que se demonstra pela reiterada conduta delitiva sem qualquer consideração ou respeito aos ditames legais e à convivência legítima e leal na sociedade –, impede que se possa considerar apenas esse dado para a análise do caso, pelo que não há possibilidade jurídica de acolher-se o pleito de aplicação do princípio da insignificância. A bagatela recepcionada no direito para acolhimento desse princípio não leva em conta apenas o preço da coisa furtada, mas o valor do bem jurídico tutelado pelo sistema, que, na espécie, é desrespeitado reiteradamente pelo paciente.



    15. A fixação do regime fechado para início do cumprimento da pena privativa de liberdade mostra-se desproporcional.



    A al. c do § 2º do art. 33 do Código Penal dispõe que o condenado a pena igual ou inferior a quatro anos, não reincidente, poderá, desde o início, cumprir a pena em regime aberto. Na Súmula n. 719 deste Supremo Tribunal, está prevista a possibilidade de imposição de regime de cumprimento mais severo que a pena aplicada permitir, desde que devidamente justificada, observadas as circunstâncias descritas no art. 59 do Código Penal.



    Na espécie, ao fixar o regime fechado, as instâncias antecedentes ressaltaram que o recorrente, além de ser reincidente específico, teve mau antecedente avaliado como circunstância judicial desfavorável. As demais circunstâncias judiciais foram consideradas favoráveis.



    Entretanto, considerando a natureza e o valor subtraído (setenta reais), sendo parte desse valor recuperado pela vítima, e a quantidade de pena aplicada (um ano, quatro meses e dez dias de reclusão), somente 
a fundamentação na reincidência e no mau antecedente torna desproporcional o regime fechado aplicado à espécie, sendo legalmente autorizada a fixação do regime semiaberto, conforme pleiteado.



    Ressalte-se que, no julgamento dos Habeas Corpus ns. 123.108, 123.533 e 123.734, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, pelo Plenário, em 3.8.2015, este Supremo Tribunal assentou que, “na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade”.



    Considerando-se as circunstâncias da espécie, o valor do objeto furtado (cinquenta reais), a recuperação de parte desse valor e a quantidade da pena fixada, tem-se a desproporcionalidade do regime inicial fechado, entretanto, como o recorrente, além de reincidente, também apresenta mau antecedente, o regime semiaberto mostra-se o mais adequado para o início da execução da pena.



    Quanto à necessidade de análise proporcional na fixação do regime inicial, confiram-se os seguintes julgados deste Supremo Tribunal:



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Direito Constitucional. Direito Penal. Condenação do recorrente pelo delito de furto qualificado tentado com emprego de chave falsa (CP, art. 155, § 4º, inciso III, c/c o art. 14, inciso II). Pena corporal de 1 (um) ano e 
3 (três) meses de reclusão. Imposição de regime inicial fechado. Constrangimento ilegal evidenciado. Violação do princípio da proporcionalidade. Precedentes. Provimento do recurso.



    1. O acórdão recorrido, proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, guarda, em regra, consonância com julgados da Suprema Corte nos quais se assentou que a presença de circunstância judicial desfavorável somada à reincidência permite que seja fixado o regime inicial mais gravoso (v.g. HC nº 139.717/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 30/5/17).



    2. Nada obstante, à luz da compreensão externada pela Procuradoria-Geral da República, o regime prisional inicial fechado mostra-se desproporcional ao quantum de pena aplicado ao recorrente de 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão.



    3. A imposição do regime inicial mais gravoso (fechado) se deu com fundamento na reincidência e em uma única circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), o que, considerando-se o quantum da pena aplicado, vai de encontro ao princípio da proporcionalidade, dadas as circunstâncias da conduta imputada ao recorrente e a resposta estatal suficiente a sua reprovação, notadamente quando a conduta é desprovida de violência e/ou grave ameaça.



    4. Nos termos da jurisprudência da Corte, ‘foge do senso de justiça colocar em situação equivalente um sentenciado por crime de pequena significação, que tenha uma condenação anterior, a uma pessoa que feriu gravemente a sociedade com a prática de estupro, de tráfico de drogas ou de latrocínio.’ É necessária, portanto, a ‘mediação do intérprete, a fim de calibrar eventuais excessos e produzir no caso concreto a solução mais harmônica com o sistema jurídico’ (HC nº 123.108, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/2/16).



    5. A Constituição Federal estabelece uma escala de sanções aplicáveis aos crimes (CF, art. 5º, inciso XLVI) de acordo com a gravidade deles, bem como prevê a individualização da pena como fato determinante para a retribuição estatal correta e suficiente pela violação perpetrada pelo infrator da norma, inclusive no que se refere ao regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade (CP, art. 59, inciso III).



    6. Recurso ordinário provido, concedendo-se a ordem de habeas corpus e determinando-se ao juízo de origem a fixação do regime inicial semiaberto para o desconto da pena de 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão imposta ao recorrente, com observância da regra preconizada pelo art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal” (RHC n. 192.509, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 7.1.2021).



    “HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERÂNCIA DELITIVA. ABRANDAMENTO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. POSSIBILIDADE. 1. A orientação firmada pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a aferição da insignificância da conduta como requisito negativo da tipicidade, em crimes contra o patrimônio, envolve um juízo amplo, que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados (HC 123.533, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2016). 2. Busca-se, desse modo, evitar que ações típicas de pequena significação passem a ser consideradas penalmente lícitas e imunes a qualquer espécie de repressão estatal, perdendo-se de vista as relevantes consequências jurídicas e sociais desse fato decorrentes. 
3. A aplicação do princípio da insignificância não depende apenas da magnitude do resultado da conduta. Essa ideia se reforça pelo fato de já haver previsão na legislação penal da possibilidade de mensuração da gravidade da ação, o que, embora sem excluir a tipicidade da conduta, pode desembocar em significativo abrandamento da pena ou até mesmo na mitigação da persecução penal. 4. Não se mostra possível acatar a tese de atipicidade material da conduta, pois não há como afastar o elevado nível de reprovabilidade assentado pelas instâncias antecedentes, ainda mais considerando os registros do Tribunal local dando conta de que o paciente é contumaz na prática delituosa, haja vista que é multirreincidente em crimes contra o patrimônio, o que desautoriza a aplicação do princípio da insignificância, na linha da jurisprudência desta CORTE. 5. Quanto ao modo de cumprimento da reprimenda penal, há quadro de constrangimento ilegal a ser corrigido. A imposição do regime inicial fechado, com arrimo na reincidência, parece colidir com a proporcionalidade na escolha do regime que melhor se coadune com as circunstâncias da conduta de furto de bem pertencente a estabelecimento comercial, avaliado em R$ 44,90 (quarenta e quatro reais e noventa centavos). Ainda, à exceção dos antecedentes, as demais circunstâncias judiciais são favoráveis, razão por que a pena-base fora estabelecida pouco acima do mínimo legal (cf. HC 123.533, Tribunal Pleno, Rel. Min. ROBERTO BARROSO), de modo que o regime semiaberto melhor se amolda à espécie. 6. Ordem de Habeas Corpus concedida, para fixação do regime inicial semiaberto para cumprimento da reprimenda” (HC n. 136.385, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.10.2018).



    Confiram-se também as decisões monocráticas transitadas em julgado proferidas no RHC n. 195.635, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 22.2.2021, e no RHC n. 195.619, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 3.2.2021, tendo este último a seguinte ementa:



    “Penal. Recurso ordinário em Habeas Corpus. Furto tentado. Condenação transitada em julgado. Regime semiaberto. Possibilidade. Ordem concedida de ofício. 1. A orientação do Supremo Tribunal Federal é de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’. Precedentes. 2. Na concreta situação dos autos, a reincidência e os maus antecedentes do paciente impossibilitam o reconhecimento da atipicidade material da conduta. Precedentes. 3. O reduzido grau de reprovabilidade da conduta autoriza a fixação do regime semiaberto, tendo em vista o princípio da proporcionalidade. Precedentes do Plenário do STF. 4. Recurso ordinário em habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para fixar o regime semiaberto” (RHC n. 195.619, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 3.2.2021).



    Pelo exame das particularidade do caso em análise, o regime semiaberto mostra-se o mais adequado e proporcional ao crime cometido e às condições pessoais do recorrente. 



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, mas concedo, de ofício, a ordem para fixar o regime semiaberto para o início de cumprimento da pena, proibido o cumprimento em estabelecimento que não seja adequado àquele definido.



    Oficie-se ao juízo da Quarta Vara Criminal da comarca de Juiz de Fora/MG, para, com urgência, ter ciência e adotar as providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão. 



    Remeta-se com o ofício, com urgência e por meio eletrônico, cópia da presente decisão. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora